Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença Depósito judicial. Saldo remanescente. Correção monetária e juros. REsp. 1.820.963 (Tema 677)
1. O devedor responde pelos juros moratórios desde o vencimento da dívida até a sua quitação, inclusive durante o período do depósito judicial da verba.
2. Também responde pela correção monetária entre aqueles dois termos, observando-se, porém, em relação à quantia depositada e durante o período do depósito, que a correção corresponderá à diferença entre o índice para tanto aplicado pela instituição financeira e o utilizado para correção dos débitos judiciais, que é superior.

3. Constatado erro material, impõe-se refazer os cálculos da Contadoria.